Tribunal: TJBA
Processo: 8041479-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041479-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: LUCAS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VIA WHATSAPP. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Mucuri nos autos de cumprimento de sentença nº 8000584-79.2023.8.05.0172, que indeferiu pedido de intimação do executado, Lucas Santos Pereira, via aplicativo WhatsApp. A decisão fundamentou-se na ausência de previsão legal específica e em possíveis falhas na segurança da comunicação por tal meio. O agravante sustenta a validade do uso do aplicativo, apontando precedentes judiciais, resoluções do CNJ e normativos internos do Tribunal de Justiça da Bahia que autorizam o uso de meios eletrônicos, inclusive em razão da própria citação nos autos ter sido realizada pelo mesmo aplicativo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de intimação do executado, na fase de cumprimento de sentença, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, diante de regulamentações administrativas e da prática anterior de citação via mesmo meio. III. Razões de decidir 1. A Resolução CNJ nº 354/2020, especialmente em seus arts. 8º a 10, autoriza expressamente o uso de meios eletrônicos para realização de atos de comunicação processual, incluindo aplicativos de mensagens, desde que assegurado o conhecimento do teor pelo destinatário. 2. O Ato Normativo Conjunto nº 05/2023 do TJBA corrobora essa autorização, ao prever expressamente a utilização de aplicativos como o WhatsApp para citações, notificações e intimações das partes, conforme os arts. 193, 246, 247 e 270 do CPC. 3. A jurisprudência dos tribunais estaduais, como TJ-SP e TJ-MT, reconhece a validade da intimação por WhatsApp, desde que certificada a identidade do destinatário e garantida a segurança da comunicação, sobretudo quando realizada por Oficial de Justiça. 4. A citação do executado na fase de conhecimento do processo foi realizada validamente por WhatsApp, o que demonstra prévia aceitação e conhecimento da parte quanto ao meio de comunicação utilizado, afastando qualquer prejuízo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido determinar a realização da intimação do cumprimento de sentença via WhatsApp. Tese de julgamento: 1. É válida a intimação realizada por WhatsApp no cumprimento de sentença, desde que observadas as exigências de autenticidade e segurança previstas em normas administrativas e na legislação processual. 2. A regulamentação do CNJ e dos tribunais estaduais permite o uso de meios eletrônicos, incluindo aplicativos de mensagens, para atos de comunicação processual. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 193, 246, 247 e 270; Lei nº 11.419/2006, arts. 6º e 9º; Resolução CNJ nº 354/2020; Ato Normativo Conjunto nº 05/2023 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2348707-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.03.2025; TJ-MT, AI 1031003-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041479-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUCAS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03